Tribunal: TJMT
Processo: 1043180-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043180-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (AGRAVANTE), ANA PAULA DE SOUSA KRAUSPENHAR - CPF: 986.192.091-91 (AGRAVADO), ANNA CLARA QUINTANA - CPF: 000.867.911-84 (ADVOGADO), PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A - CNPJ: 00.512.777/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ACORDO DE
CODESHARE
. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA EXECUÇÃO A QUEM NÃO INTEGROU A FASE DE CONHECIMENTO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou inclusão no polo passivo de execução., sob fundamento de responsabilidade solidária decorrente de acordo de
codeshare
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se empresa que não integrou a fase de conhecimento pode ser incluída no polo passivo do cumprimento de sentença, com base em alegada responsabilidade solidária oriunda de parceria comercial (
codeshare
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O título executivo judicial vincula apenas as partes que participaram da fase de conhecimento, não podendo atingir terceiros estranhos à relação processual originária.

4.

A coisa julgada possui limites subjetivos, de modo que a sentença não pode prejudicar quem não integrou o processo, nos termos do art. 506 do CPC.

5.

A responsabilidade solidária entre companhias aéreas em regime de
codeshare
, ainda que admissível no plano material, deve ser arguida e reconhecida na fase cognitiva.

6.

A inclusão de terceiro no cumprimento de sentença viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, quando inexistente sua participação na formação do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A execução deve se limitar às partes constantes do título executivo judicial e é vedada a inclusão de terceiros que não participaram da fase de conhecimento. 2. A responsabilidade solidária, ainda que prevista no direito material, não autoriza a ampliação dos limites subjetivos da coisa julgada após seu trânsito em julgado. 3. A inclusão de terceiro no cumprimento de sentença sem participação prévia no processo viola o devido processo legal e a coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 506; CPC, art. 1.007, § 4o; CDC, art. 7o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1046394-94.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 24.03.2026, DJe 07.04.2026.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Latam Airlines Group S.A.
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que deferiu o pedido de inclusão da Agravante no polo passivo da execução em curso nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0003520-20.2016.8.11.0003, ajuizado por
Ana Paula de Sousa
em desfavor de
Passaredo Transportes Aéreos Ltda.

O Juiz singular deferiu o pedido formulado pela exequente e, por meio da decisão agravada, determinou a inclusão da
Latam Airlines Group S.A.
no polo passivo da Execução, com sua posterior intimação para pagamento do débito, sob pena de prosseguimento da constrição judicial pelo sistema
SISBAJUD
e demais medidas executivas cabíveis, sob o fundamento da alegada responsabilidade solidária decorrente de parceria comercial em regime de
codeshare
com a executada.

A Agravante sustenta, em síntese, que não integrou a relação jurídica que originou o título executivo, razão pela qual não pode ser incluída no polo passivo da Execução sem afronta à coisa julgada, ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório.

Afirma que a sentença condenatória transitou em julgado exclusivamente em virtude de
Passaredo Transportes Aéreos Ltda.
, hoje denominada
Voepass Linhas Aéreas
, sem qualquer participação sua na fase de conhecimento.

Aduz que a relação entre as empresas se limitava a acordo comercial de compartilhamento de voos, nos moldes autorizados pela ANAC, sem que disso decorresse confusão patrimonial ou societária, responsabilidade solidária ou formação de grupo econômico.

Acrescenta que o referido acordo de
codeshare
foi encerrado em agosto de 2025, fato público e notório, e que a
Voepass
se encontra em recuperação judicial, circunstância que torna ainda mais infundada a pretensão de responsabilizá-la pelo débito alheio.

Requer, em caráter liminar, a concessão de antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada para sua exclusão do polo passivo.

Instaurado o Agravo Interno n.o 1043180-95.2025.8.11.0000 em razão de decisão que não conheceu deste recurso por deserção, a Relatora, em juízo de retratação, reconheceu que a Agravante efetuou o recolhimento do preparo em dobro dentro do prazo legal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, e determinou o regular processamento do Agravo de Instrumento.

A agravada não apresentou contrarrazões mesmo após intimada e, ante a economia processual, passa-se diretamente ao exame do mérito recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Latam Airlines Group S.A
. em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que determinou sua inclusão no polo passivo do Cumprimento de Sentença n.o 0003520-20.2016.8.11.0003, movido por
Ana Paula de Sousa
em desfavor de
Passaredo Transportes Aéreos Ltda.

Na ação principal, a exequente alegou que adquiriu bilhetes aéreos das companhias aéreas
Passaredo Transportes Aéreos Ltda.
para o trecho Rondonópolis–São Paulo, com saída em 26 de fevereiro de 2016, e que o voo foi cancelado sem a devida assistência, o que lhe causou danos materiais e morais.

Ajuizada a ação exclusivamente em virtude de
Passaredo
, sobreveio sentença condenatória que lhe impôs o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), transitada em julgado. Na fase executiva, ante a inexistência de pagamento pela executada, a exequente requereu a inclusão da
Latam Airlines Group S.A.
no polo passivo, sob o fundamento de que a empresa mantinha parceria comercial em regime de
codeshare
com a
Passaredo
e tinha valores a ela vinculados.

A pretensão recursal visa à reforma da decisão que deferiu esse pedido de inclusão.

A questão central a resolver consiste em saber se a
Latam Airlines Group S.A.
, empresa que não figurou como parte no processo de conhecimento e, portanto, não integra o título executivo judicial, pode ser compelida a satisfazer condenação imposta exclusivamente à
Passaredo Transportes Aéreos Ltda.
, a pretexto de responsabilidade solidária decorrente de acordo comercial de
codeshare
.

O título executivo judicial formado nos autos reconheceu obrigação exclusivamente em virtude de
Passaredo Transportes Aéreos Ltda.
A sentença condenatória transitou em julgado apenas contra a empresa que integrou o polo passivo da ação de conhecimento, sem que a
Latam Airlines Group S.A.
participasse de qualquer fase do processo.

Nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada entre as partes entre as quais é dada e não pode prejudicar terceiros. Esse limite subjetivo protege a segurança jurídica das relações já definitivamente constituídas.

A Justiça do Estado de Mato Grosso aplica reiteradamente o entendimento de que o Cumprimento de Sentença deve ser dirigido exclusivamente contra o devedor constante do título executivo judicial, vedada a inclusão de terceiro que não participou da relação jurídica material reconhecida na fase de conhecimento. (N.U 1046394-94.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, julgado em 24/03/2026, publicado no DJe 07/04/2026)

A tese de responsabilidade solidária em operações de
codeshare
pode ser válida no plano do direito material para fins de formação do polo passivo na fase de conhecimento, mas não tem o condão de ampliar os limites subjetivos de um título executivo já formado e transitado em julgado. A solidariedade passiva entre companhias aéreas, ainda que reconhecível em abstrato pelo art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, deveria ter sido arguida e reconhecida durante a fase cognitiva, com a inclusão da
Latam
desde a propositura da ação, o que não ocorreu.

Ante o exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento para determinar a exclusão da
Latam Airlines Group S.A.
do polo passivo da Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026